Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720957-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAKUDOO TAKADA REPRESENTANTE LEGAL: ILKE TAKADA APELADO: MILTON SEBASTIAO BARBOSA FILHO, OTAVIO AUGUSTO BARBOSA, MARIA APARECIDA DONATI BARBOSA, ALBERTO HENRIQUE BARBOSA, CLAUDIA MARCIA MONTEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Intime-se o apelante para a regularização da guia de custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator